Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-18.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-18.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: SAULO RAMOS DE MORAIS

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO E DOS VENCIMENTOS POR SIMPLES OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL, MOTIVADO E PUBLICADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Barra em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para declarar a ilegalidade do ato que suspendeu o contrato de trabalho e o pagamento dos vencimentos do impetrante, contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) após aprovação em processo seletivo simplificado, determinando o restabelecimento do vínculo e o pagamento regular dos vencimentos a partir da impetração. A suspensão foi comunicada por ofício, sob alegação de crise financeira municipal e antecipação do calendário escolar, sem a edição de ato administrativo formal, motivado e publicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) saber se a via mandamental é adequada à controvérsia; (ii) saber se ocorreu perda superveniente do objeto; (iii) saber se a natureza precária do vínculo REDA dispensa a Administração do dever de formalização, motivação e publicação do ato de suspensão contratual; (iv) saber se a alegada crise financeira e a antecipação do calendário escolar, associadas à invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal, legitimam a suspensão unilateral do contrato por simples ofício; (v) saber se a concessão da segurança implica indevida equiparação do contratado temporário ao servidor efetivo, em afronta ao Tema 551/STF; e (vi) saber se a decisão recorrida violou o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia se resolve à luz de prova pré-constituída e a questão submetida à apreciação é essencialmente jurídica, consistente na aferição da conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais da legalidade, publicidade e motivação.

4 - Não se configura perda superveniente do objeto quando, a despeito de eventual reativação posterior do vínculo, subsiste interesse na declaração de ilegalidade do ato de suspensão e nos reflexos financeiros do período compreendido entre a interrupção indevida e a reintegração, não sendo lícito esvaziar a tutela jurisdicional pretendida.

5 - A natureza precária do contrato firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo não dispensa a Administração Pública do dever de observância aos princípios da legalidade, publicidade, motivação e devido processo legal. A suspensão de contrato em curso, com a correlata cessação do pagamento de vencimentos, produz efeitos concretos gravosos e exige forma adequada, motivação explícita e regular publicação, mediante ato administrativo formal, não podendo ser implementada por simples comunicação interna ao contratado.

6 - A alegação genérica de crise financeira municipal, desacompanhada da demonstração concreta do caráter e da extensão da limitação orçamentária, tampouco a antecipação do calendário escolar, não suprem a ausência de ato administrativo formal.

7 - A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, encontrando limites nos princípios constitucionais e na exigência de motivação dos atos que afetem direitos individuais. O controle jurisdicional, na hipótese, restringe-se à aferição objetiva da legalidade formal do ato, sem adentrar o mérito administrativo, a conveniência ou a oportunidade da gestão municipal.

8 - Não há afronta ao Tema 551/STF, porquanto a tutela concedida não implica extensão ao contratado temporário de parcelas ou vantagens típicas do regime estatutário, mas decorre do reconhecimento da nulidade do ato de suspensão, restabelecendo a situação jurídica anterior dentro dos limites temporais do próprio contrato.

9 - Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes quando o controle jurisdicional se limita à aferição da legalidade do ato administrativo impugnado, em cumprimento ao dever constitucional de apreciação de lesão a direito.

10 - Os reflexos financeiros do mandado de segurança incidem a partir da data da impetração.

11 - Descabida a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 2º, 5º, XXXV, LIV, LV e LXIX, e 37, caput e IX;

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Súmula nº 271;

- STF, Súmula nº 473;

- STF, Tema 551/RG;

- STJ, Súmula nº 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-18.2024.8.05.0018
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA
e parte(s) Apelado
SAULO RAMOS DE MORAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

a
o Recurso
, nos termos do voto do Relator.